Tribunal: TJMT
Processo: 1001019-23.2023.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001019-23.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCIO CLEIS GONCALVES - CPF: 175.409.388-46 (RECORRIDO), LAURA GISELE MAIA SPINOLA - CPF: 828.835.991-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ABERTURA DE CONTA POR FALSÁRIOS. SÚMULA 479/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Consoante a Súmula 479/STJ,
"as instituições respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraude e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

2.

Hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição está bem delineada ante a abertura de conta bancária de forma fraudulenta.

3.

O quadro fático-probatório atinge os direitos da personalidade.

4.

Quantum
indenizatório fixado dentro do critério da razoabilidade.

5.

A súmula 362/STJ, em casa de dano moral, estabelece a data do arbitramento como termo inicial apenas para a correção monetária.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência que condenou a instituição financeira ao pagamento de reparação por danos morais, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e em obrigação de fazer para o fechamento da conta bancária.

Em suas razões recursais, a parte pretende a reforma para o julgamento de improcedência, sob a tese de que “
a parte autora não agiu com cautela, assumindo o risco e responsabilidade pelas operações realizadas por ela ou por eventual fraudad
or”. Alternativamente, o afastamento do dano moral, a redução do
quantum
indenizatório e o termo inicial dos juros de mora a partir do arbitramento.

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001019-23.2023.8.11.0006

Polo Ativo

BANCO BRADESCO S.A.

Polo Passivo

MARCIO CLEIS GONCALVES

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a responsabilidade da instituição bancária pela abertura de conta por falsário em nome da parte autora/recorrida.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por
MARCIO CLEIS GONCALVES
em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A,
alegando que foi surpreendida com a abertura de uma conta junto ao banco requerido (Bradesco S.A), entretanto, informa que nunca foi correntista da instituição financeira.

Aduz ser vítima de fraude junto ao Banco Bradesco, tendo em vista que não solicitou a abertura de conta, assim, pugna pela indenização por danos morais.

[...]

O Requerido pugna pela improcedência da demanda, uma vez que não configurou danos extrapatrimoniais, ademais, alega que que não tem relação com os fatos do processo, visto que além de não ter participação, não possui responsabilidade sobre os danos relatados pela parte autora, nada poderia ter feito para que os referidos danos fossem evitados, sendo culpa exclusiva de terceiro.

Ocorre que conjunto probatório dos autos evidencia que a parte autora foi vítima de fraude.

Portanto, é

possível comprovar a deficiência da prestação do serviço do Requerido, que não tomou o devido cuidado na realização de contratos, evitando ao autor os transtornos ora narrados.

Obviamente, tal conduta tem o condão de desestabilizar financeiramente o consumidor.

Assim,
o Reclamante faz jus a uma compensação pelo abalo extrapatrimonial experimentado, visto que se sujeitou a uma situação vexatória, inegavelmente experimentando sensações que não podem ser consideradas mero aborrecimento corriqueiro.

[...]
”

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao aturo quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

O juízo
a quo
bem abordou toda a matéria fática e a cotejou com a prova dos autos. Embora a instituição bancária defenda o julgamento de improcedência, o quadro probatório evidencia que houve a abertura de conta por fraudadores decorrente da fragilização do sistema bancário em razão da checagem dos dados para abertura de conta.

A Súmula 479/STJ delineia a obrigação em contraponto a insurgência recursal:
"As instituições respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraude e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

A parte autora/recorrida narra o contexto em que se deu a fraude, cujas informações foram obtidas perante a agência física e com documento pessoal de identificação.

Não há, no caso concreto, a prova desconstitutiva das alegações iniciais. Inclusive a defesa e recurso limitam-se ao argumento de culpa exclusiva de terceiro, o que coaduna com a própria caracterização da sua responsabilidade, por constituir fortuito interno.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS MEDIANTE USO DE DOCUMENTO FALSO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA FINANCEIRA.

1. Na linha dos precedentes do STJ, os argumentos/pleitos apresentados apenas no agravo interno não são passíveis de conhecimento por importar indevida inovação recursal, em virtude da preclusão consumativa. Precedentes. 2. "
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
." (REsp 1.199.782/PR, Rel. Min istro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011).

3. A responsabilidade civil do banco foi aferida com base nos elementos fático-probatórios constantes dos autos e para rever tal conclusão, nos termos pretendidos pelo recorrente, seria imprescindível reenfrentar o acervo fático-probatório, providência inviável ante o óbice na Súmula 7 do STJ.

4. A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado com o princípio da razoabilidade não autoriza a interposição do recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesto excesso ou irrisoriedade do valor arbitrado, o que não se evidencia no presente caso. Aplicação da Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 918.978/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/11/2017, DJe de 22/11/2017)

Também assinalam julgados desta Turma Recursal por essa formatação, inclusive sob a minha relatoria:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ABERTURA DE CONTA EM NOME DA AUTORA SEM SUA ANUÊNCIA. PORTABILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. FRAUDE EVIDENCIADA. DIVERGÊNCIA NA DOCUMENTAÇÃO PESSOAL E NA ASSINATURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva, podendo ser afastada por inexistência de defeito e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou terceiros.

2. In caso, foi comprovado que a conta foi aberta de forma fraudulenta, uma vez que a documentação pessoal anexa ao contrato diverge do original, a assinatura é diferente da exarada no documento pessoal da consumidora e o contrato foi firmado em cidade diversa da sua residência.

3. Configura situação geradora de danos morais a autorização de portabilidade do benefício com abertura de conta corrente em nome da Recorrida, mediante utilização de documentação falsa, máxime porque a conta bancária foi utilizada para aplicação de golpes financeiros.

4. Quantum indenizatório mantido, pois adequa-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. O dano material foi comprovado, diante da retenção indevida dos valores referentes ao benefício previdenciário, cujo recebimento foi indevidamente portado à conta administrada pelo Recorrente.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e não provido.

(TR-MT, N.U 1049847-02.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 22/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)

RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ABERTURA DE CONTA POR FALSÁRIOS COM INTUITO DE APLICAR GOLPES. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO NA ORIGEM. SÚMULA 479, STJ. AUTORA E FAMÍLIA AMEAÇADAS POR TERCEIROS PREJUDICADOS. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Súmula 479/STJ bem delineia a obrigação no sentido de que "as instituições respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraude e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

2. Comprovado que a conta foi aberta de forma fraudulenta, com intuito de aplicar golpes em terceiros, necessária a responsabilização da instituição financeira.

3. Ameaças à integridade física da autora (recorrente) e sua família.

4. Necessidade de adequação do quantum indenizatório.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1017210-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 16/10/2023)

Assim, a instituição responde objetivamente pelos danos causados da conduta comissiva, independente da existência de culpa ou dolo.

Na seara dos danos morais, as circunstâncias fático-probatórias possuem a relevância para sua caracterização. Isso porque a abertura de conta com a utilização de dados por falsários, o caminho administrativo percorrido e as implicações advindas da conduta atingem os direitos da personalidade, notadamente pelos fins a que se objetiva a criação de conta falsa.

Relativo ao
quantum
indenizatório afere-se o que a doutrina e jurisprudência ilustram para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam reconhecer que a quantia na origem (R$ 4.000,00) é razoável para o caso concreto e o dano perpetrado, não revela, sobremodo, excesso nem enriquecimento indevido, consoante decisões nesta instância recursal do mesmo naipe.

Por fim, nos casos de dano moral, somente a correção monetária incide a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.0999/1995).

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024